Tribunal: TJDFT
Processo: 0003108-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. AFASTADA. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 129, §9o, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06, aplicando-lhe a pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo período de dois anos, além do pagamento de um salário mínimo à vítima a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar duas questões: (i) se é possível a absolvição do apelante quanto à lesão corporal em contexto de violência doméstica a ele imputada, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória; (ii) se é, subsidiariamente, cabível a redução do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu agrediu a vítima, inviável a reforma da sentença condenatória.
4. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios, em especial provas pericial e testemunhal.
5. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese, no Tema 983/STJ: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 5.2. Quanto ao quantum fixado, o valor estabelecido deve ser revisto quando se revelar exorbitante ou desproporcional, considerando a capacidade econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.